Tribunal: TJBA
Processo: 8007371-97.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007371-97.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
AILANA PEIXOTO OLIVEIRA, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar anteriores embargos declaratórios, fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, após acolhimento de exceção de
pré
-executividade para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal cujo valor atualizado supera R$ 9.000.000,00
(nove milhões)
. O feito executivo não foi extinto, permanecendo íntegro o crédito tributário em relação aos demais executados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal sem extinção do feito, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.265, firmou entendimento de que, quando há mera exclusão do corresponsável do polo passivo sem extinção da execução fiscal, o proveito econômico é juridicamente inestimável, impondo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

4.
A definição do quantum deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu desempenho. Considerando a elevada expressão econômica da execução fiscal, a relevância da controvérsia acerca da responsabilidade tributária e o impacto jurídico da exclusão do sócio, mostra-se adequada e proporcional a fixação da verba honorária em R$ 150.000,00, valor compatível com a equidade e substancialmente inferior aos percentuais aplicáveis em hipóteses de proveito econômico mensurável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos
.

Tese de julgamento
: “
1. Na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do feito, o proveito econômico é juridicamente inestimável, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A fixação do valor deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a relevância da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono
.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.109.815/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJEN 01.07.2025 (Tema 1.265); STJ, REsp nº 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção,
DJe
29.03.2021 (Tema 961); STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 8007371-97.2019.8.05.0000, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e
Embarg
ante
ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para integrar o julgado e fixar os honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantidos os demais termos do acórdão
, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA